Tribunal: TJSP
Processo: 2257812-16.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão no V. Acórdão. Omissão não configurada. Controvérsia relacionada não objetiva suprir omissão, contradição ou erro material, mas sim a reconsideração do V. Acórdão. Pretensão meramente infringente, uma vez que visa, em última análise, rediscutir o mérito do recurso. Prequestionamento. Inteligência do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Embargos de

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão no V. Acórdão. Omissão não configurada. Controvérsia relacionada não objetiva suprir omissão, contradição ou erro material, mas sim a reconsideração do V. Acórdão. Pretensão meramente infringente, uma vez que visa, em última análise, rediscutir o mérito do recurso. Prequestionamento. Inteligência do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração REJEITADO.